Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de revisão contra decisão deste Tribunal que, entre outras providências, julgou irregulares as contas de alguns responsáveis, com imputação de débito e multas, em face de ocorrências verificadas na execução de nove convênios firmados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com a Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres do Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de revisão interpostos por Ester de Paula de Araújo e pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental contra o Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares as suas contas e as de Jucilene Oliveira da Silva, com imputação de débito e multas, em face de ocorrências verificadas na execução de nove convênios firmados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com a Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres do Estado do Amapá. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992; 161 do Regimento Interno; 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos recursos de revisão e, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara , que apreciou originalmente a matéria, e ainda os Acórdão 11823/2020-TCU-Primeira Câmara e 1699/2022-1a Câmara, que trataram de recursos na sequência do processo; 9.1.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; e 9.1.3. arquivar o processo; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e aos demais destinatários da deliberação original.